Tribunal: TJDFT
Processo: 0068381-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0068381-13.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDOS: BRUNA ALVES SILVESTRO FRANCO, MARCO ALVES SILVESTRO DESPACHO Considerando a publicação do acórdão paradigma dos Temas 284 e 285, ambos do STF, com a fixação da seguinte tese: 1. “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado” (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 4/9/2025), retornem os autos à COREC para que se aguarde o transcurso do prazo mencionado, para posterior aplicação do regime dos precedentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014